Tribunal: TJDFT
Processo: 0730672-61.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0730672-61.2022.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WILSON FERREIRA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL, GILSON PEREIRA DA COSTA DESPACHO Manifeste-se a parte autora, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre: a observância do dever de o antigo proprietário proceder a comunicação da venda ao DETRAN/DF; a aplicação da anterior redação do Art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro às negociações ocorridas antes da vigência da Lei 14.071/2020; a possibilidade de suspensão do presente feito com fundamento nas Decisões proferidas no PJE 0748807-43.2020.8.07.0000 (IRDR 19), em 22/03/2021 e em 10/05/2022; e, ainda, na Decisão proferida na afetação do Tema Repetitivo 1.118 do STJ (Recurso Especial 1881788/SP). Brasília/DF, 7 de outubro de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito